Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722078-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PRS PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. RE 851.421/DF. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REMISSÃO. REPERCUSSÃO SOBRE A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. 2. Reconhecida e decidida nos próprios autos a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública com objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, por certo a possui também para ajuizar o cumprimento de sentença cujo propósito é a reparação dos danos ao patrimônio público, causados em razão da concessão de benefício fiscal contrário à ordem tributária vigente. 3. Presumida a constitucionalidade e a vigência da Lei Distrital n. 4.731/11, a qual previu a suspensão da exigibilidade e remissão de crédito tributário derivado do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS, a reforma da decisão é medida que se impõe. 4. Embora a norma distrital não tenha o condão de resgatar a eficácia do TARE – considerado nulo por decisão judicial definitiva – a remissão dos tributos promovida pelo ente público (mediante ato normativo cuja validade foi reconhecida), repercute sobre o alegado prejuízo ao erário, objeto da demanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sob o argumento de que a turma julgadora desconstituiu, equivocadamente, sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública, permitindo a aplicação de norma distrital posterior que concede remissão de crédito tributário; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, afirmando que, ao reconhecer a incidência da Lei Distrital 4.732/2011 no caso concreto, convalidou-se a inconstitucionalidade de benefício fiscal anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, todos da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 14/3/2022). Assim, considerando que a referida tese gravita em torno desse tema e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca da mencionada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tem-se que o inconformismo deve prosperar. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019